Tribunal: TJMT
Processo: 1009143-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009143-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MOACIR SANTANA DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL
–
FALTA GRAVE – EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL QUE OCASIONOU REGRESSÃO DE REGIME – PRAZO PRESCRICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS – NÃO DECORRIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação, por analogia, do prazo prescricional previsto no art.109, inciso VI, do Código Penal – CP, para apuração das faltas graves praticadas no curso da execução penal. Desde a publicação da Lei n. 12.234, de 5/5/10, o prazo para que a infração disciplinar seja apurada e homologada em Juízo é de 3 anos, a contar do cometimento da referida falta disciplinar.

In casu, verifico que entre a data da recaptura do paciente (01/04/2020) e a data da homologação da falta disciplinar de natureza grave (11/03/2013) não transcorreu lapso temporal de 3 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXV e LXVII, da Constituição Federal, em favor de
Moacir Santana da Silva
, qualificado, que nos autos no 1912-40.2010.8.11.0021 (Cód. 32906), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontada como coatora. (Id 40438457)

Narra o impetrante que o paciente foi condenado a pena de 09 (nove) anos de reclusão, por cometer delito tipificado nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 69, do Código Penal.

Expõe inicialmente, que o Ministério Público Estadual, requereu a regressão do regime prisional atribuindo ao paciente a pratica de falta grave tipificada no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, sendo deferido pelo juízo
a quo
, sob a fundamentação de que o reeducando estaria criando sérios embaraços à execução da pena.

Relata que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação, por analogia, do prazo prescricional previsto no art.109, inciso VI, do Código Penal, para apuração das faltas graves praticadas no curso da execução penal e, desde a publicação da Lei n. 12.234, de 5/5/10, o prazo para que a infração disciplinar seja apurada e homologada em Juízo é de 3 anos, a contar do cometimento da referida falta disciplinar.

Sustenta que nesse diapasão, a defesa entende que a falta praticada, em tese, pelo paciente, está prescrita, tendo em vista que, desde a prolação da decisão judicial que regrediu cautelarmente o regime, ocorrida em 11 de março de 2013, até a presente data já se passaram mais de 3 (três) anos.

Aduz que a falta grave atribuída ao paciente tem por data o dia 10 de setembro de 2012 e consigna que falta atribuída ao apenado nem longe configura fuga, situação em que o prazo prescricional, dada a natureza permanecente da infração, só se inicia com a prisão do condenado, tanto que o próprio MPE/MT, no pedido de regressão, nada menciona sobre fuga e tampouco a decisão judicial regressiva do regime prisional.

Desse modo, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para sustar os efeitos da decisão judicial que regrediu o regime prisional.

A liminar foi indeferida conforme Id. 41710461.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 41710461)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 42152473)

“Sumário:
Habeas corpus – Executivo de pena – Inconformismo da defesa: Revogação da Regressão de Regime - Inviabilidade – Via eleita inadequada – Não é cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal – Matéria que carece análise minuciosa, inviável em sede de Habeas Corpus – Recurso próprio (Agravo em Execução Penal). Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Impossibilidade – Fuga é delito permanente, a prescrição apenas começa a contar da data em que o paciente for recapturado. No presente caso, não houve decurso de prazo para consideração da prescrição da pretensão executória.
Pelo conhecimento da preliminar de inadequação da via eleita, no entanto, superada a preliminar, no mérito, Pela denegação da ordem requerida.

”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Moacir Santana da Silva.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, cumpre esclarecer que consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura do foragido, uma vez que se trata de infração permanente (HC 289.778/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/6/2014).

Diante da omissão legislativa no Direito de Execução Penal quanto ao prazo prescricional para homologação judicial de faltas disciplinares, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que se deve utilizar, por analogia, o menor prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal, que, desde a vigência da Lei no 12.234/10, é de três anos (CP, art. 109, VI). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal. ” (STF, Primeira Turma, HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 13.11.2007, DJe de 29.11.2007)

“As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109, VI, do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de 3 (três) anos. ” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1.037.651/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 09.03.2017, DJe de 15.03.2017)

Na hipótese, conforme informação acostada nos autos (Id 41710461), o magistrado de piso relatou que em 30 de janeiro de 2013, foi certificado que o reeducando deixou de cumprir às condições de regime que lhe foram impostas, motivo pelo qual designou audiência de justificação para a data de 11 de março de 2013, sendo que o reeducando, ora paciente, não compareceu à audiência, onde restou configurada falta grave, consoante artigo 50, inciso V, da LEP, razão pela qual foi decretada sua prisão cautelar.

A recaptura do sentenciado ocorreu 01 de abril de 2020.

Com efeito, em se tratando de fuga, o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave é o dia da recaptura do foragido, uma vez que se trata de infração permanente.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. ABANDONO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. Consoante o entendimento deste Tribunal Superior, o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura do foragido, uma vez que se trata de infração permanente (HC 289.778/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/6/2014). Mutatis mutandis, entendimento aplicável à conduta de abandono de regime semiaberto. In casu, verifico que entre a data da recaptura do paciente (5/1/2017) e a data da homologação da falta disciplinar de natureza grave (8/6/2018) não transcorreu lapso temporal de 3 anos. (HC 490.653/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019)

(...) III - O termo inicial do prazo prescricional, no caso de fuga, é a data da recaptura, por ser uma infração disciplinar de natureza permanente. Nota-se, pois, que não restou implementada a prescrição entre a recaptura, ocorrida em 11/12/2014, e a homologação judicial da falta, que se deu em 24/6/2015. (...) (HC 362.895/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017)

A conduta foi praticada após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo ainda não implementado.

Inexiste, portanto,
in casu
, constrangimento ilegal, hábil a justificar a concessão da ordem

Ademais, convém ressaltar que não retornar da saída temporária implica abandono do cumprimento da pena e equivale à fuga do sentenciado, conduta expressamente prevista como falta disciplinar de natureza grave no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Moacir Santana da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020